Tribunal: STF
Processo: ARE 1408210
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. PAGAMENTO. QUINTOS INCORPORADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO JUDICIAL DE 1º GRAU. REGRAS PROCESSUAIS RECURSAIS E REGIMENTAIS. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. ELEMENTOS. ARGUMENTOS EM TESE. COLISÃO ENTRE NORMAS. RAZÕES. COLISÃO ENTRE NORMAS. PONDERAÇÃO. PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DE NORMAS. PREMISSAS FÁTICAS. ATINÊNCIA. Agravo Interno em face da Decisão que deferiu, em parte, o Pedido de Efeito Suspensivo apenas para reformar a decisão agravada na parte que traria repercussão na obrigação de fazer, devendo a Execução em questão prosseguir tão-somente quanto ao cumprimento da Obrigação de Pagar. Considerando que o Título Judicial transitou em julgado em 2014, e tendo o ente público alegado a inexigibilidade do Título apenas em outubro/2015, por meio de Impugnação ao Cumprimento da Obrigação de Fazer, não merece prosperar o pleito de desconstituir a Coisa Julgada mediante a via processual escolhida pela agravante. Por outro lado, assiste razão à Agravante quanto à alegada inexistência de Obrigação de Fazer a ser cumprida nos autos da Execução de Título Judicial nº 0011396-46.2008.4.05.8300 (7ª Vara Federal/PE), uma vez que o Acórdão Exequendo apenas determinou o pagamento de valores retroativos de  ‘quintos/décimos’, com incidência de Juros Moratórios e de Correção Monetária, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. A plausibilidade jurídica, portanto, encontra-se demonstrada parcialmente, apenas para efeito de suspender a Decisão Agravada no tocante ao cumprimento da Obrigação de Fazer, consistente na implantação de parcelas de quintos/décimos em favor da parte agravada. Provimento parcial do Agravo de Instrumento e prejudicialidade do Agravo Interno” (fl. 7, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    Assinala que “a determinação judicial de pagamento de valores em atraso, relativos aos quintos, portanto, institui perigoso precedente judicial na medida em que afetará o já tão deficiente orçamento público, haja vista o flagrante prejuízo à sociedade que será causado com o redirecionamento de verbas inicialmente destinadas a essenciais interesses públicos para o custeio da folha de pagamento dos servidores” (fl. 4, e-doc. 63).



    Argumenta que “o ente público federal, por meio dos embargos à execução, demonstrou a plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001, requerendo a extinção da execução. A declaração de inconstitucionalidade, diferentemente do que considerou o acórdão recorrido, não está limitada exclusivamente à obrigação de fazer, mas também à obrigação de pagar” (fl. 5, e-doc. 63).



    Assevera que “esse STF no julgamento do RE 638.115 reconheceu que a incorporação de quintos referentes ao período de 98 a 2001 implica ofensa ao princípio constitucional da legalidade, porquanto não seria cabível a criação de vantagem não prevista em lei” (fl. 6, e-doc. 63).



    Sustenta que “esse STF fixou o entendimento de que a interpretação conferida ao art. 3.º da MP 2.225-45, de 2001, no sentido de que houve o restabelecimento da incorporação de quintos, seria inconstitucional” (fl. 6, e-doc. 63). 



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento em razão de o acórdão recorrido ter negado vigência a dispositivos constitucionais, determinando-se, por conseguinte, a sua reforma, com a consequente extinção da execução em face da inexigibilidade do título judicial” (fl. 10, e-doc. 63).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante argumenta que “a r. decisão agravada afirmou tratar a hipótese de matéria apenas de índole infraconstitucional de alcance constitucional meramente reflexo, entendendo que o acórdão decidiu a causa com supedâneo em norma de lei, e não sob o viés constitucional. O recurso extraordinário, entretanto, firmou-se na existência de ofensa ao artigo 37, caput, e ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal. Observe-se que a tese da Recorrente baseia-se na ofensa ao princípio da legalidade e aos efeitos vinculantes dos julgamentos desse Tribunal” (fls. 4-5, e-doc. 77). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas - hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.515-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.299.522-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral, aplicável inclusive ao pagamento de valores em atraso referentes à “incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas” (RE n. 1.236.389-ED, de minha relatoria, DJe 26.3.2020).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora